Tribunal: TJBA
Processo: 8107827-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107827-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO INICIAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO RELATIVO À DÍVIDA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 648 DO STJ. RECUSA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – A ação de exibição de documentos pressupõe a presença dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 648

III – Embora demonstrada a existência da relação jurídica, a empresa apelada apresentou resposta administrativa à solicitação do consumidor, com informação de cancelamento contratual e orientação para desconsideração de débitos, o que afasta a alegação de recusa injustificada.

IV – A mera insatisfação com o conteúdo da resposta administrativa não caracteriza resistência apta a ensejar o interesse de agir, porquanto o conflito já havia sido solucionado na via administrativa.

V – Inexistindo negativa injustificada e estando atendido o pedido de esclarecimento sobre o contrato, não se verifica interesse processual na propositura da demanda.

VI - Não há configuração de dano moral, uma vez que a apelada respondeu à reclamação, apresentou o contrato e solucionou administrativamente a questão, não havendo conduta abusiva, recusa injustificada ou prejuízo extrapatrimonial ao consumidor

VII – Mantém-se a sentença que extinguiu o pedido de exibição de documentos por ausência de interesse de agir e julgou improcedente o pleito indenizatório, majorando-se os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8107827-42.2025.8.05.0001
) interposto por
FABIO REIS OS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Exibição de Documentos por ela ajuizada contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .